Tribunal: TJES
Processo: 5005223-02.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005223-02.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVEC - SERVICOS DE MONTAGENS LTDA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005223-02.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AVEC - SERVIÇOS DE MONTAGENS LTDA

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou extinto o processo sob o argumento de que o valor do contrato objeto da lide é superior ao valor de alçada.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que inexistiu pedido de nulidade do contrato, mas, sim, de algumas de suas cláusulas.

Com razão o Recorrente.

Primeiro, porque o pedido não é de nulidade do contrato
[1]
.

Segundo, porque, ainda assim – se nulidade do contrato fosse, o valor da causa deveria ser aferido com base na pretensão pecuniária imediata.

Isso porque o Enunciado n.º 39 do FONAJE estabelece que: «Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à
pretensão econômica
objeto do pedido (FONAJE, Enunciado cível n.º 39)»

No caso concreto, a pretensão econômica é a restituição do que foi pago – inferior a quarenta salários mínimos.

Com efeito, é a pretensão imediata que deve conduzir a identificação do valor da causa – não o valor do contrato.

No mesmo sentido:

«COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Preliminar de impugnação ao valor da causa.
Valor da causa que não deve corresponder ao total do compromisso firmado pela consumidora, mas apenas ao valor controvertido. Valor da causa dentro dos limites de alçada da competência dos Juizados Especiais Cíveis
. Taxa de atribuição de unidade inerente à atividade própria de incorporação. Impossibilidade de transferência ao comprador. Taxas condominiais e IPTU. Responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Recurso conhecido e improvido (
TJSP
; Recurso Inominado Cível 1007781-66.2020.8.26.0451; Relator (a): Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)»

«[...] 3. A controvérsia em questão consiste em aferir se o valor atribuído à causa pelo autor está em conformidade com a legislação processual aplicável ao caso. 4. É certo que, no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que, no caso, refere-se, tão somente, ao valor do distrato realizado entre as partes e não sobre o valor do contrato original, de modo que o valor da causa se encontra dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. Conforme o ENUNCIADO 39 do XXXVIII FONAJE – “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido” [...] (
TJDFT
, 0700754-18.2022.8.07.0014, Registro do Acórdão: 1631984; Data de Julgamento: 24/10/2022; Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal; Relator: Arnaldo Corrêa Silva; Publicado no DJE em 04/11/2022)»

Portanto, em relação ao caso concreto, a pretensão econômica
imediata
está, sim, dentro do valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
ANULAR
a r. Sentença, a fim de que o rito processual seja restabelecido e outra Sentença seja proferida.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
“b) A procedência da demanda, a fim de que seja declarada a rescisão do consórcio, bem como a abusividade do Artigo 3ª, Item 04, do Contrato do Consórcio celebrado entre as partes, condenando-se a Requerida a reembolsar o Requerente dos valores recebido referentes as parcelas já pagas do consórcio, deduzida a taxa de administração acordada e a porcentagem a ser revertida em prol do grupo, devidamente atualizada e acrescida de juro” (
Petição inicial
, Num. 2602697 - Pág. 10)

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.